Tribunal: STF
Processo: ARE 1426875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Os embargos de declaração anteriormente opostos foram rejeitados por ausência dos vícios de embargabilidade.



    2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis não têm o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes.



    3. Agravo regimental, portanto, intempestivo e não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado.